Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728741-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FARIA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do objeto do agravo em razão da extinção do processo originário pelo pagamento, sob pena de não conhecimento do agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator